Tribunal: TJES
Processo: 0003091-60.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO CÍVEL
.
BANCO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL.

ILEGALIDADE. ABATIMENTO DO VALOR DEPOSITADO EM CONTA SOBRE O MONTANTE A SER INDENIZADO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DO DEPÓSITO.
PROTEÇÃO AO BEM DE FAMÍLIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração onde o embargante sustenta o não enfrentamento da compensação do valor disponibilizado na conta da autora com aquele a ser indenizado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão e se a matéria é pertinente neste momento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão que justifica embargos de declaração ocorre quando o julgador deixa de enfrentar matéria essencial à resolução da controvérsia, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrentou o tema em sua inteireza, restando registrado que não houve comprovação de disponibilização da verba alegada pela instituição financeira, tampouco utilização dela. Forte nessa premissa, não há motivo para falar-se em compensação.

A oposição de embargos de declaração com o objetivo de revisar o mérito do julgado desvirtua a finalidade desse recurso, devendo eventual inconformismo ser veiculado por via recursal própria.

A jurisprudência pátria é assente no sentido do cabimento dos aclaratórios com fim prequestionador apenas se observado os vícios do artigo 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A omissão ocorre somente quando o julgador deixa de enfrentar matéria imprescindível ao deslinde da controvérsia.

Não há omissão no julgado a modo de carecer da análise do argumento de compensação de valores, quando não há comprovação da disponibilização e uso deles durante a instrução na instância originária.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003091-60.2020.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: SEBASTIAO BATISTA DE OLIVEIRA e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO CÍVEL
.
BANCO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL.

ILEGALIDADE. ABATIMENTO DO VALOR DEPOSITADO EM CONTA SOBRE O MONTANTE A SER INDENIZADO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DO DEPÓSITO.
PROTEÇÃO AO BEM DE FAMÍLIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração onde o embargante sustenta o não enfrentamento da compensação do valor disponibilizado na conta da autora com aquele a ser indenizado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão e se a matéria é pertinente neste momento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão que justifica embargos de declaração ocorre quando o julgador deixa de enfrentar matéria essencial à resolução da controvérsia, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrentou o tema em sua inteireza, restando registrado que não houve comprovação de disponibilização da verba alegada pela instituição financeira, tampouco utilização dela. Forte nessa premissa, não há motivo para falar-se em compensação.

A oposição de embargos de declaração com o objetivo de revisar o mérito do julgado desvirtua a finalidade desse recurso, devendo eventual inconformismo ser veiculado por via recursal própria.

A jurisprudência pátria é assente no sentido do cabimento dos aclaratórios com fim prequestionador apenas se observado os vícios do artigo 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A omissão ocorre somente quando o julgador deixa de enfrentar matéria imprescindível ao deslinde da controvérsia.

Não há omissão no julgado a modo de carecer da análise do argumento de compensação de valores, quando não há comprovação da disponibilização e uso deles durante a instrução na instância originária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a ocorrência de omissão no acórdão que negou provimento ao pelo interposto pelo Banco BMG S/A.

O recorrente ventila que a omissão decorreu da ausência de análise do pedido de abatimento de valores já enviados e utilizados pela parte recorrida no montante a ser pago a título indenizatório.

Pois bem.

Como de curial sabença, a omissão que enseja o manejo dos aclaratórios é aquela em que o julgador deixa de enfrentar matéria imprescindível ao deslinde da controvérsia.

É cediço, outrossim, que a via estreita dos aclaratórios não se presta a revisão do julgado, mas apenas a sanar os vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Apenas para ilustrar tais premissas colaciono os precedentes abaixo:

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1.
O art. 1.022, do CPC deixa claro que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, de modo que o seu cabimento tem função específica de suprir omissões, esclarecer obscuridades, eliminar contradições e eventualmente corrigir erros materiais das decisões judiciais. 2. É inviável a oposição dos embargos de declaração para rediscutir o julgamento do mérito, devendo eventual error in judicando ser solvido pela via recursal própria.
3. Recurso desprovido.
(TJES, Edcl no Agravo de Instrumento 5008525-18.2022.8.08.0000, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, 2ª Câmara Cível, Julgado em 14/05/2024)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS – RECURSO DESPROVIDO.

1. O vício de omissão revela-se quando a Corte deixa de examinar uma questão relevante, não servindo para reapreciação da causa.
2. No caso, houve adequada fundamentação a respeito dos motivos pelos quais a multa administrativa pode ser minorada na via judicial. 3. A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado. 4.
Os embargos de declaração são via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida.
5. Recurso desprovido.
(Edcl na Apelação Cível 5000544-95.2016.8.08.0048, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, 4ª Câmara Cível, Julgado em 11/04/2024)

E partindo desse norte, é possível vislumbrar, de plano, que o intento do recorrente é reformar o resultado do julgamento que lhe fora desfavorável, com o objetivo de fixar tese prescindível para o deslinde do feito.

E assim digo, porque de uma simples leitura do acórdão objurgado é possível perceber que não houve a análise acerca do abatimento de valores ante a conclusão de que não restou comprovado o recebimento e utilização deles pela parte embargada.

Para ilustrar a referida ilação, colaciono um excerto do que restou decidido:

“
[...]
Nessa toada, ainda que a autora não fosse relativamente incapaz, a alegação de não reconhecimento da contratação, associada ao fato de não constar qualquer utilização do cartão nas faturas disponibilizadas (fls. 119/122), seria suficiente para confirmar a verosimilhança de suas alegações, a justificar a declaração de inexistência de débito.

Diferente seria se, além de apresentados contratos válidos assinados por pessoa capaz, constasse também nas faturas qualquer cobrança que indicasse a utilização do cartão. Todavia, todos os descontos à conta-corrente se referem a encargos do serviço e de saques, principalmente no início da contratação, que, com a devida vênia,
não exigem a utilização do cartão para serem realizados
.

[...]

Como é possível observar, é indene de dúvidas a inexistência de omissão, uma vez que para ser analisada a tese de abatimento de valores deveria estar comprovado o depósito e a utilização, o que não ocorreu.

Decerto, alterar a conclusão alcançada por este órgão fracionário importaria em revisão do mérito do recurso, o que é vedado na estreita via dos aclaratórios.

Por fim, registro que a tese de prequestionamento em sede de aclaratórios somente será analisada quando observa um dos vícios do artigo 1.022 do CPC, o que não é o caso em tela.

Ilustro a conclusão supra com o seguinte julgado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA DECIDIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Embargos de declaração que, com o declarado intuito de suprir o requisito do prequestionamento, intenta rever as conclusões contidas no julgado. 2.
A firme jurisprudência do c. STJ orienta no sentido de que “os embargos declaratórios, mesmo quando opostos para fins de prequestionamento, só serão admissíveis se o decisum embargado ostentar algum dos vícios previstos no art. 535 do CPC/1973 (art. 1.022 do NCPC).
3. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Emb. Declaração na Apelação Cível 0022146-04.2014.8.08.0048, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, Julgado em 30/07/2024)

Diante dessas razões, conheço dos aclaratórios e
NEGO-LHES PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.